Tribunal: STF
Processo: ARE 1459927
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. MEDIDAS EMERGENCIAIS DE COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADO. REDUÇÃO, DESCONTO OU SUSPENSÃO DAS MENSALIDADES. SUBSTITUIÇÃO DO ENSINO PRESENCIAL POR ENSINO A DISTÂNCIA. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 706 E 713. FIXAÇÃO DE DESCONTOS LINEARES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA PROPORCIONALIDADE, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:  



    “AÇÃO REVISIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Autores que requerem a redução em 50% das mensalidades devidas no período em que as aulas foram ministradas de forma telepresencial, além de compensação pelo período de suspensão total das atividades educacionais. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Pandemia de COVID-19 que ensejou gastos adicionais com treinamento e adoção emergencial de sistemas telepresenciais, mantendo-se os gastos para manutenção das instalações físicas. Cortes no quadro de funcionários e docentes que não implicam necessariamente na redução das despesas, considerando o aumento no preço dos insumos e a alta histórica da inflação no período. Onerosidade excessiva que deve ser aferida de forma objetiva, e não subjetiva, exclusivamente sob a ótica do devedor. Ademais, ré que espontaneamente concedeu descontos nas mensalidades do segundo semestre de 2020. Pretensão de redução das mensalidades indevida. Período de suspensão total das aulas que se deu para adaptar os cursos às restrições impostas pelo Poder Público. Compensação indevida. Demais pedidos prejudicados, em razão da ausência de provas acerca de eventual falha na prestação dos serviços. Sentença mantida. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 124).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 126).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III  do art. 1º, o caput do art. 3º, o inc. XXXII e o § 1º do art. 5º, o art. 6º, o inc. IX do art. 93 e os arts. 205, 206 e 207 da Constituição da República.   



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 134).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes ressaltam que “não são apenas estudantes de graduação, mas graduandos de medicina com intensa formação prática (suspensa em março de 2020) nos mais diversos campos laboratoriais, enfermarias, centros cirúrgicos e emergências visando a elevação da capacidade de atendimento do sistema de saúde à população brasileira” (fl. 4, e-doc. 137).



    Argumentam que “encontram-se matriculados nos mais diversos semestres das Faculdades de Medicina da Recorrida e buscam as medidas compensatórias financeiras e educacionais desde a suspensão das aulas presenciais em março de 2.020, recomendadas pelo inciso I do artigo 4º do Decreto nº 64.862/2020 e autorizada a substituição pelo EaD nos exatos limites estabelecidos pelo Decreto 64.862/2020, bem como a Portaria MEC 345 que permitiu que as Faculdades de Medicina substituíssem as disciplinas presenciais pelo Ensino a Distância - EaD apenas e tão somente para as disciplinas teórica-cognitivas do primeiro ao quarto ano, permanecendo vedada a aplicação da substituição às práticas de estágio e laboratórios e mesmo assim pelo prazo de 30 dias, posteriormente prorrogado” (fl. 4, e-doc. 137).



    Sustentam que, “no intuito de conferir tratamento uniforme às medidas restritivas adotadas em diferentes municípios e, desta forma, limitar a transmissão do vírus, foram editados o Decreto 64.862, de 13 de março de 2020, que suspendeu as aulas no período de 13 a 23 de março de 2020, o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, que instituiu as medidas de quarentena no Estado de São Paulo e, por fim, o Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que estabeleceu as diretrizes do Plano São Paulo” (fl. 5, e-doc. 137).



    Afirmam que, “em 13 de julho de 2020, ou seja, exatos 5 (cinco) meses após a suspensão inicial das aulas presenciais objeto do Decreto 64.862/2020, foi editado o Decreto 65.061/2020 que dispôs acerca da retomada das aulas e demais atividades presenciais no Estado de São Paulo” (fl. 5, e-doc. 137).



    Enfatizam que “a educação à distância ou EaD, como modalidade educacional, encontra-se delineada no artigo 80 da LDB, e mais detalhadamente no Decreto 9.057/2017, Pareceres e Resoluções do CNE dentre os quais as Resoluções CNE/CES nº 564/2015 e 1/2016” (fl. 22, e-doc. 128).



    Reiteram que “vêm arguindo desde o ajuizamento da presente ação revisional a necessidade de reconhecimento da onerosidade excessiva do contrato de prestação de serviços educacionais em razão dos impactos da COVID-19, bem como a manutenção das aulas presenciais mesmo após a cessação da exceção objeto da Portaria MEC 345/2020 suportada unicamente por eles, e seus responsáveis financeiros de março de 2020 a janeiro de 2022” (fl. 22,  
e-doc. 137).



    Observam que “celebraram contrato de prestação de serviço educacional com a Agravada na modalidade presencial, até porque o MEC assim o exige para as Faculdades de Medicina, contudo, em razão da suspensão das atividades presenciais no dia 13.03.2020, face as medidas de prevenção e contenção da COVID-19, e o retorno parcial apenas a partir do dia 17.05.2021 (apenas duas disciplinas da grade curricular (uma dentro da própria faculdade e uma segunda em um hospital conveniado) para os alunos que estão cursando o 5º semestre em diante (e em total prejuízo aos demais agravantes) e para os demais em janeiro de 2022, impactou diretamente na qualidade do ensino e no aprendizado dos Agravantes” (fl. 23, e-doc. 137).



    Pedem que “o presente agravo será processado e julgado na forma de recurso extraordinário, em seu processamento normal, conforme art. 1.029 e ss. do CPC, com cabimento conforme art. 102, III, a da CR/88, para o fim de reformar a decisão agravada e com ela o acórdão agravado e complementado pelas decisões que o sucederam” (fl. 34, e-doc. 137).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão dos agravantes, pois razão de direito não lhes assiste.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).  



    7. Na espécie em exame, o Tribunal de origem assim decidiu:



    “Trata-se de ação revisional de contrato de prestação de serviços, na qual os autores, estudantes do curso de medicina oferecido pela ré, requerem, em síntese, a redução das mensalidades no importe de 50% pelo período em que as aulas foram ministradas no formato EAD, bem como a compensação pelo período de suspensão total das aulas, além da condenação da ré em obrigação de não fazer, consistente na abstenção em adotar atitudes que impeçam o regular prosseguimento do curso.



    É de conhecimento público que, em razão da pandemia vivenciada, todas as instituições de ensino, públicas e privadas, enfrentaram adversidades, principalmente no ano de 2020, uma vez que foram obrigadas pelo Poder Público a ministrar seus cursos de forma remota, arcando com custos de treinamento para a adoção emergencial de sistemas telepresenciais de aprendizagem, além de manter os custos das instalações físicas.



    Vale destacar ainda que os pagamentos de funcionários, encargos trabalhistas, aluguéis de prédios, equipamentos, investimentos e impostos permaneceram os mesmos, apesar da redução de custo com as despesas de luz e água nos estabelecimentos.



    Destarte os autores alegarem a existência de cortes significativos no quadro de funcionários e docentes, não restou suficientemente comprovado que houve efetiva redução nas despesas da instituição de ensino a justificar os pretendidos descontos nas mensalidades, mormente considerando o considerável aumento no preço dos insumos e a alta histórica da inflação no período.



    Ademais, em que se pese as alegações de alguns dos autores, referentes à dificuldades financeiras (que não restaram provadas nos autos), não há qualquer fundamento para a alteração do contrato firmado entre as partes, uma vez que a onerosidade excessiva alegada deve ser aferida de forma objetiva, e não subjetiva, sendo certo que a crise que assola o mundo não pode ser analisada apenas sob o viés do devedor, uma vez que os credores também possuem obrigações e responsabilidades.



    Não se olvide o fato de que a requerida se mostrou diligente ao buscar amenizar os impactos advindos das restrições impostas pelo Poder Público, que atingiram tanto a instituição educacional quanto seus alunos, fornecendo descontos de 15% sobre as mensalidades a partir do mês de agosto de 2020” (fls. 7-9, e-doc. 124). 



    8. No julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 706 e 713, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal afirmou a inconstitucionalidade das interpretações judiciais fundamentadas unicamente na ocorrência da pandemia da Covid-19 e na transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica para as partes contratuais participantes da lide.



    Confiram-se as ementas dos julgados:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de ‘entidade de classe’, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei nº 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 5. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 6. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 7. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 8. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 9. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. 11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 13. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado” (ADPF n. 706, DJe 29.3.2022).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de ‘entidade de classe’, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais, decisões e atos de natureza administrativa, atos normativos e projetos de atos normativos que versam sobre controle de preços no ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Impugnação genérica e sem delimitação do conteúdo das decisões e atos administrativos alegados. Inviabilidade do processamento da arguição quanto aos projetos de lei, seja sob o prisma singular, seja sob o aventado estado de coisas inconstitucional: controle preventivo de constitucionalidade como uma etapa do próprio processo legislativo. Ausência de observância do requisito da subsidiariedade para a apreciação dos atos normativos consistentes em leis formais. Insuficiência dos meios processuais ordinários e do universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional para imprimir solução satisfatória à controvérsia judicial objeto da arguição. 3. Cabimento da ADPF para apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 4. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 5. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia de Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei nº 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 6. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 7. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 8. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 9. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 10. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 11. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia de Covid-19. 12. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 14. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado” (ADPF n. 713, DJe 29.3.2022). 



    Este Supremo Tribunal decidiu que a imposição de descontos de mensalidades de maneira uniforme a todos, em desconsideração às cláusulas dos contratos firmados e às peculiaridades de cada situação individual, contraria o princípio da autonomia universitária e da livre iniciativa.   



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 706, reafirmei a ofensa aos princípios da livre iniciativa, da isonomia e da proporcionalidade e à autonomia universitária:



    “13. O princípio constitucional da livre iniciativa é fundamento da República Federativa do Brasil e da ordem econômica inscrito no inc. IV do art. 1º e no caput art. 170 da Constituição da República.



    É certo que a livre iniciativa não obsta a regulação das atividades econômicas pelo Estado. A atuação estatal pode mostrar-se indispensável para resguardar outros valores prestigiados pela Constituição, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho humano, a livre concorrência, a função social da propriedade, a defesa do consumidor e do meio ambiente e a busca do pleno emprego. 



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6445/PA este Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de lei paraense que obrigava as instituições de ensino da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e superior da rede privada do Estado do Pará a conceder diferimento em suas mensalidades em percentual mínimo de 30% (trinta por cento), enquanto durarem as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19.



    O Ministro Dias Toffoli, Redator para o Acórdão, pontuou haver ofensa ao princípio da livre iniciativa:



    ‘(...) o legislador paraense invadiu indevidamente o espaço da liberdade de iniciativa, na medida em que impôs uma redução na receita das instituições privadas de ensino do estado sem qualquer contrapartida e de forma anti-isonômica, já que atribuiu especificamente ao setor da educação privada o dever de compensar os prejuízos experimentados pelos particulares em razão da pandemia.



    Não se desconsidera que o acesso à educação e a defesa do consumidor são direitos com estatura constitucional e que podem ensejar uma intervenção do Poder Público caso o comportamento da iniciativa privada importe em obstrução a seu exercício.



    Entretanto, na espécie, a edição da lei impugnada está atrelada a fatores externos à atividade econômica afetada, quais sejam, os efeitos de uma emergência internacional de saúde, os quais atingiram tanto pessoas físicas como jurídicas e cuja obrigação de mitigação não pode ser transferida a um ou outro agente privado’ (...).



    Atentou, ainda, para o fato de que: 



    ‘(...) a estipulação de descontos lineares não necessariamente importa em benefício aos usuários do sistema de ensino, pois retira das partes contratantes a capacidade de negociar formas de pagamento que se adéquem à situação de cada um.



    Isso porque a norma interveio indistintamente em todos os contratos do estado, colocando em situação desproporcionalmente favorável aqueles que não observaram decréscimo remuneratório em decorrência da pandemia e prejudicando, ainda mais, aqueles que, por circunstâncias pessoais, precisariam de descontos maiores nas mensalidades.



    Com efeito, é possível que os contratantes dos serviços educacionais tenham sido atingidos pelos efeitos econômicos da pandemia em diferentes graus. Poderá haver situações em que os responsáveis pelo custeio da própria educação ou de dependente não tenham sofrido qualquer diminuição em sua renda ou situações em que ambos os provedores, ou o provedor, caso haja apenas um, tenham perdido seus empregos.



    É possível, também, que haja escolas do sistema privado com maiores provisões, enquanto outras